Tribunal: STF
Processo: RE 186657
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA
NO ART. 58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, A DATA ANTERIOR A
ABRIL  1989. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO,
DO ADCT DA CARTA  1988, QUE PROCEDE. RECURSO CONHECIDO, POR OFENSA
AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988,
DANDO-SE-LHE PROVIMENTO PARCIAL, ASSEGURADA, DESDE LOGO, AO AUTOR
A EQUIVALENCIA A QUE SE REFERE O ART. 58 DO CITADO ADCT, A PARTIR
DE ABRIL DE 1989.